Tribunal: CARF
Processo: 16692.720479/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720479/2016-69
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-007.545 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRANSPESA DELLA VOLPE LIMITADA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.
Uma vez comprovada a constituição do lançamento em duplicidade, impõe-se
o cancelamento daquele realizado por último.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de multa isolada lavrado em auto de infração de fls. 94-99 por considerar
como não homologadas as compensações realizadas nos PER/DCOMPS
25528.28309.080911.1.3.04-8410 fls. 05-38, transmitido em 08/09/2011 e PER/DCOMP
37022.37947.090911.1.3.04-0581 fls. 39-75, transmitido em 09/09/2011.
A multa corresponde à 150% sobre o valor do débito compensado, diante da
acusação de fraude, aplicando o artigo 18 e § 2o da Lei 10.833/2003, combinado com o art. 44,
inciso I, § 1o, da Lei n° 9.430/1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720479/2016-69
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720479/2016-69

Adoto o relatório da r. decisão de piso por bem sintetizar os pontos controvertidos
dos autos:
O presente processo tem como objeto auto de infração, no qual consta a exigência de
Multa Regulamentar por compensação indevida no valor de R$ 6.215.761,86.
A descrição dos fatos do auto de infração remete para o Termo de Constatação (TC)
que, em síntese, contém as seguintes informações:
1) Foi formalizada representação em 23/01/2012 para análise das Declarações de
Compensação Eletrônicas - DCOMP n°s 25528.28309.080911.1.3.04-8410 e
37022.37947.090911.1.3.04-0581.
2) A referida representação é controlada no processo de no 16349.720057/2012-70.
3) As Declarações de Compensação referem-se a suposto crédito oriundo de hipotético
pagamento indevido ou a maior pleiteado no processo de n° 19805.000951/2011- 11,
protocolado em 03/09/2011 na Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em
Sorocaba- SP 4) O processo foi analisado pela DIORT/DERAT/SP que expediu o
Despacho Decisório, com a seguinte ementa:
FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADAS DECLARAÇÕES APRESENTADAS COM
FALSIDADE. MULTA ISOLADA.
O artigo 18 da Lei n.o 10.833/2003 prevê a aplicação de multa isolada no caso de
compensação não homologada quando comprovada falsidade na declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADAS 5) No despacho
decisório exarado no processo 16349.720057/2012-70 consta que :
Tendo sido intimado a prestar esclarecimentos, através dos Termos de Intimação Fiscal
n°s 27/2012 e 85/2012, respectivamente em 24/01/2012 e 07/03/2012, o contribuinte
não se pronunciou quanto á origem do crédito e não apresentou cópia dos documentos
que fazem parte do suposto processo administrativo citado acima.
(16349.720057/2012-70)
Diante do silêncio do contribuinte, a Superintendência da Receita Federal em São Paulo,
por intermédio do Ofício n° 72/2012, de 07/05/2012, solicitou à Procuradoria Regional
da Fazenda nacional na 3a Região - PRFN/30a, informações sobre o processo, inclusive
sobre seu encaminhamento.
Em resposta, a PRFN/3 encaminhou o Ofício n° 1850/2012, de 17/05/2012,
comunicando que não logrou êxito em encontrar o processo físico solicitado,
constatando que a formalização dos processos teria se dado por servidores que não
possuem atribuição para formalizar e encaminhar processos administrativos
concernentes a tais assuntos.
Assim sendo, resta caracterizada a intenção do contribuinte de compensar tributos
federais de forma fraudulenta.
Diante do exposto, as compensações pretendidas pelo interessado são consideradas
NÃO HOMOLOGADAS e o valor do crédito está sujeito ao lançamento da MULTA
ISOLADA, no percentual de 150% sobre os valores dos débitos indevidamente
compensados, devido à apresentação da DCOMP com falsidade, conforme o disposto
no artigo 90 da Medida provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001, artigo 18, § 4o e 5o da
Lei n° 10.833/2003, artigo 44, inciso I, § 1o da Lei n° 9.430/1996, artigo 46 § 6o, inciso
II da IN/RFB n° 1.300/2012.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720479/2016-69

Os valores dos débitos e o cálculo da Multa Isolada encontram-se no quadro abaixo:

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Art. 18, § 2° e 5o, da Lei n° 10.833/2003, com redação dada pela Lei n° 11.488/2007;
Art. 44, inciso I, § 1o, da Lei n° 9.430/1996, com redação dada pela Lei n°
11.488/2007; Art. 45, § 1o, inciso II da IN RFB n° 1.300/2012.
O valor acima apurado será objeto de lançamento através de auto de infração próprio,
ficando ciente o contribuinte que nos termos da Súmula CARF n° 46, "O lançamento de
ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o
Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário".
6) A contribuinte foi cientificada da autuação em 22/12/2016 , conforme Aviso de
Recebimento dos Correios às fls. 102.
7) Irresignada com o feito, a contribuinte apresentou impugnação em 20/01/2017
conforme Termo de análise de solicitação de juntada de documentos às fls. 189.
8) Em resumo, são os seguintes os argumentos expendidos:
a) Que sua impugnação é tempestiva.
b) Que deve ser cancelada a autuação porque houve duplicidade de lançamento, pois
fora constituído crédito tributário impondo a mesma multa sobre débitos indicados nas
mesmas
PER/DCOMPS
de
nos
25528.28309.080911.1.3.04-8410
e
37022.37947.090911.1.3.04-0581 constantes do processo de no 16692.720269/2014-17.
c) Que atualmente o Processo Administrativo n° 16692.720269/2014-17 está tramitando
regularmente, aguardando julgamento na Delegacia de Julgamento de Ribeirão Preto
(vide Doc 04) em razão do litígio instaurado com a apresentação tempestiva de
impugnação pela Impugnante (em 14/02/2014)
d) Para melhor visualização segue abaixo demonstrativo com os valores e bases de
ambas autuações fiscais:

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720479/2016-69

9) Transcreve ementas do CARF que corroboram seus argumentos.
10) No mérito refuta a autuação porque:
a) A auditora fiscal não comprova efetivamente a conduta ilícita da impugnante.
b) Ao identificar incorreções de preenchimento a própria impugnante cancelou
espontaneamente as DCOMPs transmitidas inicialmente (em março e abril de 2011), o
que veio a ser fomalmente acatado pela RFB em amio de 2011 conforme Doc 5, sendo
que, posteriormente, o crédito foi utilizado em setembro de 2011 da forma como, à
época, entendera correto.
c) a divergência de interpretação entre Fisco e Contribuinte quanto à origem e
possibilidade de utilização de créditos em DCOMP não pode , sob pena de agredirmos o
Estado Democrátivo de Direito, configurar, de per si, fraude. Esta, se existente, há de
ser pontualmente comprovada pelas autoridades fiscais.
11) Cita e transcreve ementas do CARF que ratificam suas argumentações.
12) Refuta a incidência do juros de mora sobre a multa isolada, ressaltando que a
melhor interpretação direciona ao raciocínio de que a multa isolada é sanção e não
tributo, tal como definido no art. 3o do CTN, deprezando, portanto, qualquer forma de
atualização.
13) A autuada requer, sob abrigo do artigo 4o, § 1o da Portaria RFB no 2.439/2010 que a
representação para fins penais permaneça na unidade de controle até que sobrevenha a
decisão definitiva na esfera administrativa.
A contribuinte finaliza requerendo que as intimações relativas ao presente processo
sejam feitas exclusivamente, ou com cópia, para o seu procurador (informa nome e
endereço no último parágrafo da impugnação- fls 152 do processo digital)
Em 29 de março de 2017 foi proferido o Acórdão 12-86.364 pela 8a Turma da
DRJ/RJO, fls. 202-207, acolhendo os argumentos da contribuinte para reconhecer a cobrança em
duplicidade, cancelando o auto de infração:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
ENDEREÇO PARA ENTREGA DE INTIMAÇÕES.
As comunicações da Fazenda para o contribuinte são dirigidas ao seu domicilio
tributário e, caso deseje alterá-lo, em se tratando de pessoas jurídicas, devem ser
observadas as disposições contidas na legislação que rege o Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas- CNPJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.
Uma vez comprovada a constituição do lançamento em duplicidade, impõe-se o
cancelamento daquele realizado por último.
Crédito Tributário Exonerado
Impugnação Procedente
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720479/2016-69

Foi apresentado recurso de ofício
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso de Ofício não merece provimento, devendo ser mantida a r. decisão
recorrida. Vejamos:
Conforme consta dos autos, o presente auto de infração trata de duas declarações
de compensação, PER/DCOMP 25528.28309.080911.1.3.04-8410 fls. 05-38, transmitida em
08/09/2011 e PER/DCOMP 37022.37947.090911.1.3.04-0581 fls. 39-75, transmitida em
09/09/2011.
Da análise do termo de constatação do auto de infração, que se encontra em fls.
91-93, realizado com base no despacho decisório de fls. 84-88, referidos PER/DCOMPs foram
considerados não homologadas o valor do crédito está sujeito ao lançamento da MULTA
ISOLADA, no percentual de 150% sobre os valores dos débitos indevidamente compensados,
devido à apresentação da DCOMP com falsidade, corforme o disposto no artigo 90 da Medida
provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001, artigo 18, § 4° e 5° da Lei n° 10.833/2003, artigo 44,
inciso I, § 1° da Lei n° 9.430/1996, artigo 46 § 6°, inciso II da IN/RFB n°1.300/2012.
Deste termo de constatação, extrai-se o seguinte demonstrativo do crédito
tributário constituído:

Pois bem, em sede de impugnação, a ora Recorrida argumentou que este crédito
tributário é duplicado, tendo em vista que foi constituído no Processo Administrativo n°
16692.720269/2014-17, em trâmite e aguardando julgamento na Delegacia de Julgamento de
Ribeirão Preto, em razão do litígio instaurado com a apresentação de impugnação em
14/02/2014.
Ainda em sede de impugnação, a Recorrida juntou cópia do referido auto de
infração, lavrado cerca de DOIS anos do presente auto de infração. Na descrição do crédito
constituído no referido auto de infração controlado no Processo Administrativo n°
16692.720269/2014-17, extrai-se a seguinte fundamentação, fls. 177-182:
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720479/2016-69

Do trecho acima é possível identificar que se trata do mesmo crédito: multa
isolada de 150% sobre o valor do débito compensado nas declarações não homologadas, sob
acusação de falsidade, nos termos do artigo 18 e § 2o da lei 10.833/2003 diante da acusação de
fraude. Consta expressamente as duas DCOMPs em referência, números idênticos.
Perceba que o valor da multa é exatamente o mesmo e as PER/DCOMPS são as
mesmas. Diante desta evidência, a própria d. DRJ reconheceu a duplicidade e cancelou o auto de
infração:
No tocante à duplicidade de lançamento procedem as alegações da autuada.
Compulsando o processo de no 16692.720269/2014-17 constata-se que que a autuação
se deu sobre a mesma infração.
Basta ver o que consta na descrição dos fatos (fls 84 daquele feito) conforme segue
abaixo reproduzido:
O contribuinte transmitiu, com o objetivo de compensar débitos, as DCOMPs
eletrônicas 25528.28309.080911.1.3.04-8410 e 37022.37947.090911.1.3.04- 0581,
transmitidas respectivamente em 08/09/2011 e 09/09/2011, que foram consideradas não
homologadas pelo fato de não haver comprovação de direito creditório líquido e certo
demonstrado no processo administrativo indicado como origem do crédito nas
DCOMPs, com o agravante de indícios de fraude, conforme exposto no Despacho
Decisório exarado no âmbito do processo administrativo 16349.720057/2012-70, cuja
cópia segue anexa.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720479/2016-69

Sendo assim, deve ser lançada multa isolada, conforme §2o do art. 18 da Lei no 10.833,
de 2003, que dispõe:
“§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007) (Vide Medida
Provisória no 472, de 15 de dezembro de 2009 )”
A base de cálculo para a aplicação da multa é o valor total dos débitos indevidamente
compensados, que, atualizados até a data da transmissão das DCOMPs totalizam R$
4.143.841,24 (quatro milhões, cento e quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e um
reais e vinte e quatro centavos).
Quanto ao percentual de multa a ser aplicado, o mesmo dispositivo legal remete ao
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevendo o percentual
de 150% quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
No caso concreto, aplica-se o percentual de 150%, diante da PRESENÇA de intenção
do contribuinte de compensar tributos federais de forma fraudulenta, conforme
Despacho Decisório exarado no âmbito do processo administrativo 16349.720057/2012-
70, totalizando portanto o valor de R$ 6.215.761,86 (seis milhões, duzentos e quinze
mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos).
Observa-se que a presente autuação teve por base o mesmo processo administrativo
16349.720057/2002-70, cujo despacho decisório concluiu tratar-se de compensação
fraudulenta
realtivo
às
mesmas
Dcomps
25528.28309.080911.1.3.04-8410
e
37022.37947.090911.1.3.04-0581, transmitidas respectivamente em 08/09/2011 e
09/09/2011.
Daí a exigência da multa regulamentar em valor idêntico (R$ 6.215.761,86).
Por toda evidência, nego provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital